Tribunal: TJDFT
Processo: 0735249-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735249-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANISSE YOUSSEF BITTAR, ANTONIO CARLOS SILVA DE MENDONCA, ANA LOURENCA LOPES GOMES, DELSAIR MARIA DOS SANTOS RAMBO, CARLOS ALBERTO BRANCO AUCELIO, EDESIA SILVA OLIVEIRA, EDIRNA MASCARENHAS DE MELO, ELMO LUZ, ALEX SILVEIRA PINTO, FRANCISCA FONSECA DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator